Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-79.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008675-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA - CNPJ: 03.866.986/0001-75 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), CARLA KATHARINE MACEDO BONFIM - CPF: 709.135.605-53 (APELADO), MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM - CPF: 013.065.696-80 (APELADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), CARLA KATHARINE MACEDO BONFIM - CPF: 709.135.605-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM - CPF: 013.065.696-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO
A QUO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
compensação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que se flua o prazo da prescrição executória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade nos autos da ação nº 1008675-79.2019.8.11.0003

(Código 722192) em desfavor do
IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA

E OUTROS
, para reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos executados nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que não houve inércia por parte da exequente capaz de gerar a prescrição intercorrente.

Aduz que o procedimento de compensação se dá em duas fases, uma parcelando a cota parte dos Municípios e a outra a cota parte do Estado. Afirma que a dos Municípios está inadimplente, já do Estado ativa e pendente de análise.

Assevera que empreender atos constritivos, nesse caso, representaria cobrança indevida uma vez que exigibilidade se encontra suspensa.

Alega que suspensa a exigibilidade do crédito não decorre o prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (ID 35367522).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
13/03/2013
, a Ação de Execução Fiscal nº 1008675-79.2019.8.11.0003

(Código 722192) em desfavor do
IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA

E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº 20124989,

que alcançava a importância de R$ 43.128,96 (quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber inicial, em 02/04/2013, o Magistrado
a quo
determinou a citação da pessoa jurídica e seus sócios Milena Luiza de Macedo Bonfim e Carla Katharine Macedo (fls. 09/10).

Somente a sócia Milena Bonfim foi citada, conforme se depreende dos Avisos de Correspondência devolvidos (fls. 11/18).

Instada a se manifestar, a exequente em 19/02/2014, pugnou pela citação via oficial de justiça (fls. 20/24), que não chegou a ser cumprida.

Em 23/05/2016, a executada informou que os débitos executados foram compensados e requereu a intimação da Fazenda Pública, para se manifestar e em seguida, suspender a exigibilidade do crédito (fls. 40/41).

Em 09/08/2016, a exequente requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, ante a existência de processo de compensação (fl. 44).

Em 07/03/2017, a Fazenda Pública reiterou o pedido, para aguardar a compensação (fl. 48).

Em 15/08/2017, a exequente pugnou pela suspensão por 120 (cento e vinte dias), ante ao fato de o processo de compensação ainda estar em trâmite (fl. 51).

Em 16/02/2018, reiterou o pedido (fl. 55).

Em 24/08/2018, solicitou mais 90 (noventa dias) de suspensão (fls. 59/62).

Em 22/12/2018, a Fazenda Pública informou que a executada não cumpriu o acordo e requereu a intimação para pagamento do saldo remanescente, sob pena de indeferimento da compensação e do prosseguimento da execução fiscal (fls. 65/66).

Intimada, a exequente em 17/04/2019, interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição intercorrente do crédito executado, em decorrência do transcurso de mais de cinco anos entre a data do inadimplemento do acordo de parcelamento (18/09/2013) e o prosseguimento da execução fiscal (22/12/2018) (fls. 69/78), que foi julgada procedente, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, se restringe a verificar se houve ou não a prescrição intercorrente no prazo em que o executivo fiscal ficou suspenso em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Extrai-se da análise dos autos que em 30/09/2013, a executada firmou um Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação. Houve um parcelamento em quatro vezes referente a Cota Parte dos Municípios e parcela única do Funjus.

Em seguida houve a suspensão do feito, que perdurou até 22/12/2018, quando a Fazenda Pública informou que a executada não cumpriu o acordo e requereu a intimação para pagamento do saldo remanescente, sob pena de indeferimento da compensação e do prosseguimento da execução fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que o pedido de compensação de crédito se amolda a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Tem-se, portanto que, durante a suspensão do executivo fiscal em decorrência da tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. [...] CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM O ENCARGO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...] 2.
Tendo havido pedido de compensação tributária, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória
. Precedentes: AgInt no REsp 1.249.311/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2015. [...]”.
(STJ - REsp 1169963/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)

Considerando que o prazo prescricional ficou suspenso durante o período de compensação do crédito executado, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020